Tribunal: TJES
Processo: 5019214-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019214-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZYERI PINTO NEVES e outros

AGRAVADO: SCHEILA APARECIDA LEMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Impugnação à gratuidade de justiça e preliminar de ilegitimidade passiva afastadas para fins de processamento e julgamento do recurso, por demandarem análise aprofundada de provas e aplicação da teoria da asserção em sede perfunctória, respectivamente, sem prejuízo de reanálise definitiva pelo juízo de origem.

2. Embora exista plausibilidade no direito alegado pelos agravantes (fumus boni iuris), evidenciada pelas alegações de omissão da síndica e documentos juntados, não foi demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

3. O perigo de dano deve ser concreto, atual e grave, não bastando alegações genéricas de prejuízo pecuniário, sem especificação de dano iminente e irreparável decorrente da não convocação imediata da assembleia por via judicial.

4. A existência de previsão expressa no Código Civil (art. 1.355) e na Convenção Condominial (art. 9º) que permite a convocação da assembleia extraordinária por iniciativa de um quarto dos condôminos demonstra a disponibilidade de mecanismo interno para a deliberação pretendida, afastando a caracterização da urgência necessária para a tutela provisória e a necessidade de supressão da instância administrativa condominial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
LUZYERI

PINTO NEVES e ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA
contra decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada pelos agravantes em face de
SCHEILA APARECIDA LEMOS
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que (i) a agravada, como síndica, deixou de convocar assembleias extraordinárias, mesmo após solicitações formais e a apresentação de um abaixo-assinado com 26 assinaturas; (ii) houve pagamentos indevidos e desproporcionais de honorários advocatícios, sem prestação de contas adequada e sem anuência da assembleia, contrariando o disposto no Código Civil e na convenção condominial; (iii) a omissão em realizar assembleias para deliberação das despesas viola direitos dos condôminos e princípios de transparência e eficiência administrativa, configurando abuso de poder por parte da gestão condominial.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 11391131.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 11815749), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e impugnando a gratuidade de justiça concedida às agravantes. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, a legitimidade de seus atos como síndica, a regularidade do acordo de honorários e a existência de via própria para convocação da assembleia pelos condôminos.

As agravantes apresentaram impugnação às contrarrazões e documentos (ids. 12172498 e seguintes), rebatendo a impugnação à gratuidade de justiça, a preliminar de ilegitimidade passiva e reiterando os argumentos pela reforma da decisão.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019214-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZYERI PINTO NEVES, ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SCHEILA APARECIDA LEMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
LUZYERI

PINTO NEVES e ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA
contra decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada pelos agravantes em face de
SCHEILA APARECIDA LEMOS
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que (i) a agravada, como síndica, deixou de convocar assembleias extraordinárias, mesmo após solicitações formais e a apresentação de um abaixo-assinado com 26 assinaturas; (ii) houve pagamentos indevidos e desproporcionais de honorários advocatícios, sem prestação de contas adequada e sem anuência da assembleia, contrariando o disposto no Código Civil e na convenção condominial; (iii) a omissão em realizar assembleias para deliberação das despesas viola direitos dos condôminos e princípios de transparência e eficiência administrativa, configurando abuso de poder por parte da gestão condominial.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 11391131.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 11815749), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e impugnando a gratuidade de justiça concedida às agravantes. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, a legitimidade de seus atos como síndica, a regularidade do acordo de honorários e a existência de via própria para convocação da assembleia pelos condôminos.

As agravantes apresentaram impugnação às contrarrazões e documentos (ids. 12172498 e seguintes), rebatendo a impugnação à gratuidade de justiça, a preliminar de ilegitimidade passiva e reiterando os argumentos pela reforma da decisão.

Inicialmente, registro que, embora a agravada tenha impugnado em suas contrarrazões o benefício da gratuidade de justiça deferido às agravantes na origem, entendo tal impugnação demanda análise aprofundada de provas, inclusive com documentos novos juntados pelas agravantes em sede recursal.

Assim, mantenho, por ora e para fins de processamento e julgamento do presente recurso, o benefício da gratuidade de justiça conforme concedido pelo juízo
a quo
, sem prejuízo de reanálise definitiva da questão na instância originária, a quem compete, em regra, decidir sobre a impugnação após a devida instrução.

Seguindo, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravada em contrarrazões, impende registrar que, em sede de análise perfunctória, aplica-se a teoria da asserção, pela qual as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, são verificadas conforme as afirmações deduzidas na petição inicial.

Tendo as agravantes imputado à agravada, na condição de síndica, a responsabilidade pelos atos e omissões que fundamentam o pedido de obrigação de fazer, a pertinência subjetiva da demanda, neste juízo preliminar, mostra-se presente. A análise exauriente desta condição da ação, contudo, compete ao douto juízo a quo, que a decidirá em momento oportuno, não sendo óbice, por si só, ao julgamento deste agravo.

Superadas essas questões prefaciais para fins recursais, passo à análise do mérito do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas agravantes, o qual objetivava a determinação judicial para que a agravada, síndica do condomínio, convocasse imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinária.

No caso dos autos, as autoras, ora agravantes, fundamentam a probabilidade do direito na suposta omissão da síndica em cumprir deveres legais e convencionais, notadamente o de convocar assembleia para deliberar sobre questões financeiras relevantes (pagamento de honorários, acordo extrajudicial) e prestar contas sobre processos judiciais, bem como no desrespeito a deliberações assembleares anteriores. Tais alegações, amparadas nos documentos juntados (atas, pareceres, e-mails), conferem, de fato, significativa plausibilidade ao direito invocado (
fumus boni iuris
).

Contudo, para a concessão da tutela de urgência, não basta a probabilidade do direito; é indispensável a comprovação do
periculum in mora
. Conforme já assinalado na decisão que apreciou o pedido liminar neste recurso (id. 11391131), o perigo de dano que justifica a medida excepcional deve ser concreto, ou seja, não hipotético; atual, que esteja na iminência de ocorrer ou já ocorrendo; e grave, apto a prejudicar ou impedir a fruição do direito de forma irreparável ou de difícil reparação.

Ao analisar os argumentos e documentos apresentados, verifico que as recorrentes, embora detalhem as supostas irregularidades e a necessidade de deliberação assemblear, não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência de um dano iminente e grave que seria causado pela não convocação imediata da assembleia por ordem judicial.

Nesse sentido, entendo que a alegação de risco de prejuízo pecuniário iminente foi feita de forma genérica, sem a especificação de qual despesa extraordinária e inevitável estaria na iminência de ser realizada pela síndica sem o aval da assembleia e que não pudesse ser revertida ou discutida posteriormente.

Ademais, como bem apontado pelo juízo a quo e pela recorrida (sídica), existe previsão expressa tanto no Código Civil (Art. 1.355) quanto na Convenção Condominial (Art. 9º) permitindo que a assembleia extraordinária seja convocada por iniciativa de um quarto dos condôminos.

Desta forma, a existência de mecanismos internos para a convocação, ainda que potencialmente difíceis de acionar, milita contra a caracterização do perigo de dano como sendo tão iminente a ponto de justificar a supressão da instância administrativa condominial por meio de uma tutela de urgência.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONDOMÍNIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM – COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não tendo o Agravante trazido aos autos argumentos ou provas hábeis a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito a quo sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se o desprovimento do recurso. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante JOÃO LUIZ CAPUTO e Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005310-68.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 23/Jun/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)